Tribunal: STJ
Processo: 0047657-75.2014.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1929275 - DF
(2021/0221908-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: JOSÉ FAGUNDES MAIA NETO
ADVOGADOS
: PAULO EMILIO CATTA PRETA DE GODOY - DF013520
CAIO VINÍCIUS CAETANO PESSOA - DF063126
LUIS AUGUSTO GOULART DE ABREU CATTA PRETA -
DF066130
DEMETRIO WEILL PESSOA RAMOS - DF036526
PEDRO HENRIQUE GONCALVES RODRIGUES - DF077000
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: ANTONIO CESAR MAIA
ADVOGADOS
: BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - DF040301
NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - DF039473
KALLYDE CAVALCANTI MACEDO - MG140676
MARIA DÉ CARLI ZISMAN - DF056340
LEANDRO DE CARVALHO SOUZA - BA038629
BENICIO ALCANJO LOPES - DF051650
LYMARA FRANCO LEMOS - GO045305
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL.
CAUSA
DE
AUMENTO
DE
PENA.
OMISSÃO
NÃO
CARACTERIZADA. EMBARGOS DE DECLAÇÃO REJEITADOS.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou extinta a
punibilidade quanto ao crime de apropriação indébita tributária e
manteve a condenação do réu por sonegação fiscal.
2. O embargante aponta que o julgado não se manifestou sobre a tese de
inaplicabilidade da causa de aumento do
I, da
art. 12,
Lei 8.137/1990.
3. A ausência de omissão no acórdão embargado justifica a rejeição dos
aclaratórios. A Sexta Turma registrou a ausência de prequestionamento
Documento eletrônico VDA54150411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:24
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 2e1e5c9f-0592-4448-a442-135c0b98f55c

sobre o conteúdo da portaria distrital mencionada no recurso especial.
Ademais, destacou a falta do interesse recursal, pois o valor total
sonegado ultrapassou R$ 7 milhões, o que justifica a aplicação da causa
de aumento tanto pelo critério referente aos tributos federais quanto pela
delimitação da Fazenda local em relação a créditos prioritários de
grandes devedores.
4. Ante a jurisprudência desta Corte, mesmo de ofício, não se mostrou
possível afastar a majorante do crime tributário. Ainda que analisado
apenas o valor originário do tributo sonegado, este se revela elevado e
expressivo. Ademais, a aferição do grave dano à coletividade a partir do
parâmetro do crédito enquadrado como prioritário pela Fazenda Pública
local deve considerar o valor consolidado em sua integralidade, com a
inclusão dos juros e das multas legalmente incidentes.
5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54150411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:24
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 2e1e5c9f-0592-4448-a442-135c0b98f55c

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1929275 - DF
(2021/0221908-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: JOSÉ FAGUNDES MAIA NETO
ADVOGADOS
: PAULO EMILIO CATTA PRETA DE GODOY - DF013520
CAIO VINÍCIUS CAETANO PESSOA - DF063126
LUIS AUGUSTO GOULART DE ABREU CATTA PRETA -
DF066130
DEMETRIO WEILL PESSOA RAMOS - DF036526
PEDRO HENRIQUE GONCALVES RODRIGUES - DF077000
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: ANTONIO CESAR MAIA
ADVOGADOS
: BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - DF040301
NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - DF039473
KALLYDE CAVALCANTI MACEDO - MG140676
MARIA DÉ CARLI ZISMAN - DF056340
LEANDRO DE CARVALHO SOUZA - BA038629
BENICIO ALCANJO LOPES - DF051650
LYMARA FRANCO LEMOS - GO045305
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL.
CAUSA
DE
AUMENTO
DE
PENA.
OMISSÃO
NÃO
CARACTERIZADA. EMBARGOS DE DECLAÇÃO REJEITADOS.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou extinta a
punibilidade quanto ao crime de apropriação indébita tributária e
manteve a condenação do réu por sonegação fiscal.
Documento eletrônico VDA54150730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:43
Código de Controle do Documento: 683104d8-083a-49d4-8562-f54a2844f235

2. O embargante aponta que o julgado não se manifestou sobre a tese de
inaplicabilidade da causa de aumento do
I, da
art. 12,
Lei 8.137/1990.
3. A ausência de omissão no acórdão embargado justifica a rejeição dos
aclaratórios. A Sexta Turma registrou a ausência de prequestionamento
sobre o conteúdo da portaria distrital mencionada no recurso especial.
Ademais, destacou a falta do interesse recursal, pois o valor total
sonegado ultrapassou R$ 7 milhões, o que justifica a aplicação da causa
de aumento tanto pelo critério referente aos tributos federais quanto pela
delimitação da Fazenda local em relação a créditos prioritários de
grandes devedores.
4. Ante a jurisprudência desta Corte, mesmo de ofício, não se mostrou
possível afastar a majorante do crime tributário. Ainda que analisado
apenas o valor originário do tributo sonegado, este se revela elevado e
expressivo. Ademais, a aferição do grave dano à coletividade a partir do
parâmetro do crédito enquadrado como prioritário pela Fazenda Pública
local deve considerar o valor consolidado em sua integralidade, com a
inclusão dos juros e das multas legalmente incidentes.
5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
embargos de declaração contra
JOSÉ FAGUNDES MAIA NETO opõe
acórdão da Sexta Turma (e-STJ fls.
) que deu parcial provimento ao
7.920/7.930
seu agravo regimental para conhecer em parte do recurso especial e, em
consequência, julgar extinta a punibilidade quanto ao crime de apropriação
indébita tributária (art. 2o, II, da
, mantendo a condenação pelo crime
Lei 8.137/90)
de sonegação fiscal (art. 1o, I e II,
I, ambos da
, em
c/c art. 12,
Lei 8.137/90)
relação ao Auto de Infração n. 16.272/2013.
Relata a defesa o histórico de decisões e que persiste contra o réu
somente a condenação por sonegação fiscal relativa ao AI 16.272/2013.
Documento eletrônico VDA54150730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:43
Código de Controle do Documento: 683104d8-083a-49d4-8562-f54a2844f235

Nos presentes aclaratórios, a parte indica a omissão no acórdão
embargado quanto à tese de inaplicabilidade da causa de aumento do
I, da
art. 12,
Sustenta que, no recurso especial, foi alegada a violação do
Lei 8.137/1990.
I, da
por aplicação indevida da majorante do grave dano à
art. 12,
Lei 8.137/1990
coletividade. Menciona que o acórdão embargado, quanto à causa de aumento,
reiterou falta de prequestionamento e ausência de interesse recursal, por considerar
que o dano teria alcançado R$ 7.434.264,61, superior ao parâmetro adotado para
identificação de grandes devedores no Distrito Federal (Portaria PGDF n.o 150).
A defesa considera que está satisfeito o requisito do prequestionamento.
Afirma que, no recurso especial, pediu a adoção de parâmetros fixados no
segundo os quais o grave dano à coletividade seria aferível
REsp 1.849.120/SC,
pela admissão de crédito prioritário ou destacado na Fazenda local (como grande
devedor), e que, no Distrito Federal, o parâmetro seria de R$ 5.000.000,00.
Argumenta, ainda, a existência do interesse recursal, pois, para aferição
do grave dano à coletividade deve ser considerado o valor original lançado no auto
de infração ou, subsidiariamente, aquele consolidado no próprio auto, não o valor
atualizado até
Assim, no caso, o valor a ser considerado totalizaria R$
24/8/2015.
2.452.744,37.
Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de
declaração para suprir as omissões apontadas e, se entendido cabível, conferir
efeitos modificativos para afastar a causa de aumento do
I, da
art. 12,
Lei 8.137/190.
VOTO
Sem que haja omissão no acórdão embargado, devem ser rejeitados os
aclaratórios interpostos que têm o propósito infringente.
Em relação à sonegação fiscal, a Sexta Turma, às fls. 7-920-7.930, de
forma clara e estruturada, foi expressa ao registrar que a instância de origem
reconheceu a incidência do
I, da
Todavia, em relação as
art. 12,
Lei n. 8.137/1990.
alegações específicas da defesa, além da falta de prequestionamento a respeito de
, não se
conteúdo de portaria distrital mencionada no recurso especial
identifica o interesse recursal, pois o valor total sonegado ultrapassou R$ 7
Documento eletrônico VDA54150730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:43
Código de Controle do Documento: 683104d8-083a-49d4-8562-f54a2844f235

milhões, o que justificaria a aplicação da causa de aumento tanto pelo critério
referente aos tributos federais quanto pela delimitação da Fazenda local em relação
a créditos prioritários de grandes devedores.
O valor relevante para a incidência da majorante é aquela admitido pela
Fazenda local como crédito fiscal. Nem sequer de ofício, por iniciativa do
julgador, foi possível deferir o pedido da defesa, uma vez que, de plano,
é relevante e expressivo o tributo sonegado (R$ 2.452.744,37) e, "para
caracterização do grave dano à coletividade previsto no
I, da
art. 12,
deve ser analisado o crédito tributário como um todo, incluindo
Lei n. 8.137/1990,
juros e multas aplicáveis" (AgRg nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.128.829/DF,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
3/6/2025,
.
9/6/2025)
Cito, por oportuno, outro julgado desta Corte:
[...]A causa especial de aumento de pena prevista no
I, da
art. 12,
incide quando o valor do tributo suprimido supera o
Lei 8.137/90
patamar de R$ 1.000.000,00, considerando-se o valor atual e
integral, incluindo os acréscimos legais de juros e multa. 3. A
decisão recorrida em conformidade com a jurisprudência do STJ
atrai a incidência da
[...]
Súmula 83/STJ.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.785.272/SC,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025,
DJEN de
)
22/12/2025.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração

Documento eletrônico VDA54150730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:43
Código de Controle do Documento: 683104d8-083a-49d4-8562-f54a2844f235

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2021/0221908-0
AREsp 1.929.275 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00476577520148070001 20140111885868 476577520148070001
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSÉ FAGUNDES MAIA NETO
ADVOGADOS
: PAULO EMILIO CATTA PRETA DE GODOY - DF013520
CAIO VINÍCIUS CAETANO PESSOA - DF063126
LUIS AUGUSTO GOULART DE ABREU CATTA PRETA - DF066130
DEMETRIO WEILL PESSOA RAMOS - DF036526
PEDRO HENRIQUE GONCALVES RODRIGUES - DF077000
AGRAVANTE
: ANTONIO CESAR MAIA
ADVOGADOS
: BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - DF040301
NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - DF039473
KALLYDE CAVALCANTI MACEDO - MG140676
ADVOGADOS
: MARIA DÉ CARLI ZISMAN - DF056340
LEANDRO DE CARVALHO SOUZA - BA038629
BENICIO ALCANJO LOPES - DF051650
ADVOGADA
: LYMARA FRANCO LEMOS - GO045305
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS MAIA
CORRÉU
: JANDY FRANCA MACIEL
CORRÉU
: MARIA DE LOURDES BANDEIRA MAIA VALADÃO
CORRÉU
: ALCINA LIDUINA BANDEIRA MAIA DE ABREU
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOSÉ FAGUNDES MAIA NETO
ADVOGADOS
: PAULO EMILIO CATTA PRETA DE GODOY - DF013520
CAIO VINÍCIUS CAETANO PESSOA - DF063126
LUIS AUGUSTO GOULART DE ABREU CATTA PRETA - DF066130
DEMETRIO WEILL PESSOA RAMOS - DF036526
PEDRO HENRIQUE GONCALVES RODRIGUES - DF077000
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: ANTONIO CESAR MAIA
ADVOGADOS
: BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - DF040301
NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - DF039473
KALLYDE CAVALCANTI MACEDO - MG140676
ADVOGADOS
: MARIA DÉ CARLI ZISMAN - DF056340
LEANDRO DE CARVALHO SOUZA - BA038629
C542164551164131047209@
2021/0221908-0 - AREsp 1929275 Petição : 2025/0075112-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54048449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:04:30
Código de Controle do Documento: 2B6C255E-CF37-4CCD-873F-265A5D971756

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2021/0221908-0
AREsp 1.929.275 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
BENICIO ALCANJO LOPES - DF051650
ADVOGADA
: LYMARA FRANCO LEMOS - GO045305
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542164551164131047209@
2021/0221908-0 - AREsp 1929275 Petição : 2025/0075112-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54048449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:04:30
Código de Controle do Documento: 2B6C255E-CF37-4CCD-873F-265A5D971756